Tribunal: TJMT
Processo: 1004348-02.2016.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004348-02.2016.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELANTE), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0002-01 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), IDAZA DISTRIBUIDORA DE PETROLEO LTDA - CNPJ: 01.787.793/0001-01 (APELADO), RODRIGO SEMPIO FARIA - CPF: 808.070.381-72 (ADVOGADO), REDE DE POSTOS DA HORA LTDA - CNPJ: 19.754.617/0002-01 (APELANTE), SAULO RONDON GAHYVA registrado(a) civilmente como SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO -
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
ALEGADAS OMISSÕES
-
CONTRATO
-
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO ORIGINAL
-
IMPRESSÃO DA ÚLTIMA PÁGINA EM EQUIPAMENTO DISTINTO
-
RECURSO

NÃO PROVI
D
O
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos a acórdão que deu provimento ao
R
ecurso da ré para julgar improcedente a
A
ção principal, prejudicando o
R
ecurso da autora, ora
embargante. A embargante alega a existência de omissões no julgado, destacando que o laudo pericial confirmou a autenticidade das rubricas e assinaturas e que outras provas documentais e testemunhais corroboram a validade do
C
ontrato, não sendo relevante o fato de a última página ter sido impressa em equipamento distinto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se o acórdão recorrido incorreu em omissões ao desconsiderar a validade do
C
ontrato com base na ausência do documento original e na inconsistência na impressão da última página.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração têm como finalidade sanar obscuridades, omissões ou contradições, não sendo admissíveis para rediscutir o mérito do julgado, salvo para corrigir erro material evidente.

O acórdão analisou detalhadamente os elementos do processo e concluiu que a ausência do documento original e a impressão da última página em equipamento distinto comprometeram a autenticidade do contrato.

A decisão considerou o laudo pericial, que destacou a inconsistência na impressão da última página, como elemento relevante para a conclusão de inautenticidade, não havendo omissão quanto à análise desse ponto.

A mera constatação de autenticidade das rubricas e assinaturas nas demais páginas do
C
ontrato não elimina a relevância da análise contextual do documento, sendo
necessária a coerência entre todas as partes que o compõem.

As demais provas apresentadas não superaram as fragilidades apontadas pelo laudo pericial, especialmente quanto à ausência de justificativa plausível para a impressão separada da última página.

Não se verificam omissões, contradições ou obscuridades no acórdão embargado, que se encontra devidamente fundamentado, sendo incabível sua modificação por meio de Embargos de Declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A ausência do documento original e a inconsistência na impressão de parte de um contrato podem comprometer sua autenticidade e validade, não sendo suficiente para afastar essa conclusão a mera inexistência de fraude formal.

Embargos de Declaração não constituem via adequada para reanálise do mérito da decisão embargada, salvo para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material evidente.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que
deu provimento ao Recurso da ré
/embargada
para julgar improcedente a Ação, ficando prejudicado o Recurso da autora,

ora embargante.

A embargante alega que o acórdão impugnado incorreu em omissões relevantes, comprometendo a prestação jurisdicional e afrontando as garantias processuais, ao não analisar adequadamente fatos e provas essenciais. Aduz que
"remanescem algumas dúvidas acerca do entendimento adotado, abrindo-se a via dos presentes Embargos de Declaração para buscar os esclarecimentos necessários".

Argumenta que a perícia não atestou falsificação das assinaturas e rubricas constantes no Contrato, apenas indicando que a última página foi impressa em impressora diferente e em momento distinto. Afirma que
"o laudo pericial é conclusivo quanto à autenticidade das assinaturas e rubricas"
, mas essa análise não foi devidamente considerada.

Alega que todas as rubricas constantes no Contrato foram autenticadas pelo representante legal da embargada, corroborando a validade do instrumento. Destaca que
"as páginas rubricadas incluem cláusulas essenciais sobre a extinção antecipada do contrato"
, o que deveria ser analisado
.

Reforça que diversas provas, como depoimentos, boletim de ocorrência relatando o extravio da via original do
C
ontrato e
e-mails
corporativos, demonstram a autenticidade do documento. Aponta omissão do acórdão ao não considerar
"elementos comprobatórios da relação comercial e da boa-fé"
.

Ressalta que o representante legal da embargada, Sr. Tadeu Melo Ramos, trabalhou na empresa por 15 anos, ocupando posição de alta hierarquia e sendo responsável pela gestão dos
C
ontratos, incluindo o objeto da lide.

Sustenta que a impressão da última folha em equipamento diverso não invalida a autenticidade do
C
ontrato, pois
a mesma
contém assinaturas com reconhecimento de firma e de testemunhas, inclusive do Sr. Tadeu Melo Ramos.

A embargada não apresentou outro
C
ontrato que pudesse comprovar as alegações de colagem, fraude ou falsificação, contrariando o artigo 373, II, do CPC, que lhe atribui tal ônus probatório
.

Assevera que o acórdão incorreu em omissões quanto à análise das provas e fundamentos legais apresentados, violando o disposto no artigo 489, §1o, IV e VI, e artigo 1.022 do CPC.
Pugna pelo prequestionamento da matéria.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os Embargos de Declaração, conforme disposto no Código de Processo Civil, visam corrigir obscuridades, omissões ou contradições na decisão judicial, sem modificar o mérito, salvo para sanar erro material evidente.

A decisão analisou de maneira clara e fundamentada os elementos do processo, concluindo que a ausência do documento original e a inconsistência quanto à impressão da última página comprometeram sua
idonei
dade.

O acórdão reconheceu a relevância do laudo pericial ao constatar que a última página do
C
ontrato foi impressa em momento e equipamento distintos das demais. Tal fato, somado à ausência do documento original, inviabilizou o reconhecimento da autenticidade d
a avença
. A mera inexistência de fraude formal não é suficiente para afastar a conclusão sobre a inautenticidade.

A constatação
de
veraci
dade das rubricas nas demais páginas não elimina a necessidade de análise contextual do documento. A inconsistência identificada na impressão da última página compromete a validade do contrato como um todo
, ainda que tenha sido assinado pelo representante da embargada, como alegado.

O colegiado considerou que as demais provas não superaram a fragilidade do
C
ontrato apresentada no laudo pericial. A argumentação de que a última página foi impressa separadamente permanece sem justificativa plausível, conforme destacado no acórdão
.

Esse fato foi analisado como elemento decisivo na conclusão de inautenticidade. Não houve omissão quanto à relevância jurídica desse ponto.

Dessa forma, os pontos suscitados nos
E
mbargos não configuram omissão, contradição ou obscuridade. O acórdão embargado foi devidamente fundamentado, sendo incabível a revisão do julgado por meio de Embargos de Declaração.

E mais, o julgador não precisa necessariamente se utilizar da legislação, da jurisprudência ou de todos os argumentos indicados pela parte, mas sim decidir por completo a lide, como ocorreu neste caso.

Os Declaratórios também não se destinam ao prequestionamento, tampouco à reapreciação de matéria já solucionada, com o pretexto de admissibilidade para futura interposição na instância superior.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. FINALIDADE EXCLUSIVA DE PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado.
Ausentes os vícios indicados no art. 1.022 do CPC/2015, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de
prequestionar
a matéria
.
2. Ademais, é inviável a apreciação de ofensa a dispositivo constitucional, ainda que a título de prequestionamento, porquanto em sede de recurso especial não cabe examinar matéria cuja competência é reservada ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da Constituição de 1988. 3. Embargos de declaração rejeitados
”.

(
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp 1560151/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, julgamento em 18/10/2016,
DJe
de 24/10/2016).

Pelo exposto,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024